Tribunal: TJDFT
Processo: 0741469-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INDEFERIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA E DA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORMENTE IMPOSTAS PELO JUÍZO DO NAC. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312, § 1o, C/C ART. 282, § 4o, AMBOS DO CPP. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. TESTEMUNHA POLICIAL. POSSIBILIDADE.
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que, ao determinar a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, indeferiu os requerimentos de prisão preventiva e de produção antecipada de provas.
2. Apesar de o fato criminoso e os antecedentes do recorrido não terem sido suficientes para a conversão da prisão flagrancial em preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, a segregação cautelar é possível diante de fato novo e contemporâneo que a justifique, tal como o descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas, nos termos do art. 312, § 1o, c/c art. 282, § 4o, ambos do Código de Processo Penal. No caso em análise, o recorrido não foi localizado no endereço constante dos autos, havendo notícias de que ele é desconhecido no local. Dessa forma, descumprida as condições impostas para que lhe fosse concedida a liberdade provisória, admite-se a prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal quando presentes indícios de fuga ou tentativa de furtar-se à responsabilização criminal.
3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, é possível a produção antecipada de provas quando se trata de testemunha policial, dada a quantidade de ocorrências que essa autoridade presencia todos os dias e o risco de deterioração da memória; argumento compatível com a Súmula 455/STJ.
4. Recurso em sentido estrito conhecido e provido.